Tribunal: TJES
Processo: 0001207-73.2009.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Data de Início de Benefício (DIB); Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001207-73.2009.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEJANIRA JARDIM LOBO SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001207-73.2009.8.08.0049

APELANTE
: DEJANIRA JARDIM LOBO SILVA

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da
S
entença que
negou provimento ao recurso de embargos de declaração interposto pelo ora Apelante.

Em suas razões, o
Recorrente
sustenta que
seus
aclaratórios deveriam ter sido acolhidos, haja vista que os embargos opostos pela Autora/Recorrida era intempestivo, dada a validade da intimação editalícia.

C
ompulsando os autos, extrai-se que a ação originária fora ajuizada em 2006
perante a Justiça do Trabalho, pretendendo a parte demandante ver reconhecido seu direito à percepção de FGTS,
o qual fora devidamente reconhecido pelo
magistrado
de
primeira instância daquela justiça especializada.
O demandado interpôs recurso ordinário ao TRT e, posteriormente, recurso de revista ao TST, tendo o tribunal superior reconhecido a incompetência da justiça trabalhista e determinado a remessa dos autos à justiça comum.

D
istribuídos os autos na
primeira
instância
em 2009
,
o juízo singular extinguiu de plano o feito, face a ausência de representação processual, haja visa a parte Autora estar desassistida por advogado
(fl. 141)
.
A intimação pessoal da referida parte,
para tomar ciência da Sentença,
não logrou êxito, tendo o referido ato se consumado pela via editalícia.

Não obstante, em 2018, a ora Apelada constituiu advogado e interpôs embargos de declaração,
o qual fora acolhido pela Sentença de fl.
1
57,
que desconstituiu o julgamento anterior, face a ausência de intimação pessoal da Requerente para constituir advogado.

I
nsatisfeito, o ente estatal interpôs novos embargos, pugnando pelo reconhecimento da intempestividade dos aclaratórios
manejados
pela parte
ex adversa,

dada sua intempestividade, porém, o recurso não fora conhecido, originando o presente apelo.

F
eit
o tal apanhado
, passo ao julgamento do
presente
recurso, o que faço, adianto, no sentido de negar-
lhe
provimento. Explico.

Consoante narrado acima, verifica-se do caderno processual que, quando do recebimento dos autos nesta justiça comum, o magistrado a quo
extinguiu liminarmente o feito face a constatação de irregularidade de representação processual. Entretanto, o CPC/73, vigente à época, dispunha que:

Art. 13.
Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito
.

Não sendo cumprido o despacho dentro do prazo, se a providência couber:

I - ao autor, o juiz decretará a nulidade do processo;

II - ao réu, reputar-se-á revel;

III - ao terceiro, será excluído do processo.

À vista disso, ao não intimar previamente a parte Autora para constituir advogado, o juízo a quo incorreu em
erro in procedendo,
o que torna nula a Sentença e, por conseguinte, todos os atos subsequentes. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de obrigação de fazer. Ausência de procuração com poderes específicos para representação judicial. Sentença de extinção prematura do feito. Irresignação autoral.
A irregularidade da representação da parte não implica, de pronto, na extinção da demanda, devendo o juiz suspender o processo e estabelecer prazo para que seja sanado o vício. Inteligência do art. 76, caput, do CPC/2015. Ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, órgão patrocinador da demandante, para sanar o vício. Error in procedendo.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00200500820188190068, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 15/10/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EMBARGANTE - NULIDADE DO FEITO E DO CONSEQUENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- RECURSO PROVIDO. "(...)
Constatada a irregularidade na representação processual, cabe ao Magistrado suspender do processo e intimar a parte para que possa sanar a falta. Inteligência do art. 13 do CPC
." (STJ - AgRg no AREsp 165.135/BA, Rel.Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j.16.04.2013, DJe. 22.04.2013). (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 11688130 PR 1168813-0 (Acórdão), Relator: Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 16/07/2014, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1382 30/07/2014)

APELAÇÃO CÍVEL –
EXTINÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - OFENSA AO ART. 76 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NULIDADE - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Verificada a irregularidade na representação processual, deverá o juiz determinar a intimação pessoal da parte para que supra o vício, na forma do art. 76 do CPC. Somente se a determinação não for cumprida é que se poderá extinguir o feito, na forma do art. 485, inc. IV do CPC.
(TJ-MS - AC: 08002015420178120033 MS 0800201-54.2017.8.12.0033, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020)

Constatada a nulidade em momento anterior à oposição dos embargos de declaração, não há que se falar em preclusão e, tampouco, coisa julgada, haja vista que tal vício é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim, não vislumbro qualquer irregularidade na Sentença de fl. 157, que tornou sem efeito o julgamento anterior ante a ausência de intimação da parte Autora para constituir advogado, nos termos do art. 13 do CPC/73, reproduzido no art. 76 do CPC/15.

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
as Sentenças de fls. 157 e 162.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001207-73.2009.8.08.0049

APELANTE
: DEJANIRA JARDIM LOBO SILVA

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ERRO IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. MÁCULA DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I –

O
CPC/73, vigente à época, dispunha que: “
Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito”.

II -
À vista disso,
ao não intimar previamente a parte Autora para constituir advogado, o juízo a quo
incorreu em
erro in procedendo,
o que torna nula a Sentença e, por conseguinte, todos os atos subsequentes.

III -
Constatada a nulidade em momento anterior à oposição dos embargos de declaração, não há que se falar em preclusão e, tampouco, coisa julgada,
haja vista
que tal vício é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

I
V –
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
neg
ar
provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.